Tribunal: STF
Processo: AI 306538
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INCLUSÃO DO DIA 1º DE JANEIRO,  FERIADO,
INTERCALADO ENTRE O RECESSO E AS FÉRIAS.
Embargos  de declaração
acolhidos para, emprestando-lhes efeitos modificativos, negar
seguimento ao agravo de instrumento do Estado de São Paulo, em face
de sua intempestividade.